Tribunal: STF
Processo: AI 654603
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO
   COLETIVO. OFENSA INDIRETA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.
   EXIGIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 666 DO STF.
I
   - O acórdão recorrido decidiu a causa com base na interpretação
   de cláusula integrante de acordo coletivo de trabalho. A afronta
   à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Esta Corte
   tem consignado o entendimento de que a discussão acerca da
   exigibilidade da contribuição assistencial situa-se no âmbito
   infraconstitucional.
III - A contribuição confederativa de que
   trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados
   ao sindicato respectivo. Incidência da Súmula 666 do STF.
IV -
   Agravo regimental improvido.